Tribunal: STF
Processo: RE 85183
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. DEDUÇÃO DA "PLUS VALIA" QUE A OBRA TRARA AO
REMANESCENTE.
          I - TENDO ESTATUIDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TANTO A DE 1946
QUANTO AS POSTERIORES, O PROCESSO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA  O
PODER PÚBLICO COBRAR-SE DO CUSTO DE OBRAS QUE VALORIZEM  OS  IMÓVEIS
DELES, NÃO MAIS VIGORA O ART. 27 DO DEC.-LEI N. 3.365/41, QUE
AUTORIZAAO JUIZ COMPENSAR A INDENIZAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO COM A MAIS
VALIA QUEO MELHORAMENTO PÚBLICO ACARRETA PARA O RÉU.
          II - O ART. 27 DO DEC.-LEI 3.365/41, COBRANDO A MAIS VALIA
SÓ DOS DESAPROPRIADOS, NÃO  SE  COMPATIBILIZA  COM  CONTRIBUIÇÃO  DE
MELHORIA, QUE, PELO ART. 18, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DEC.-LEI
195/67, PARTILHA O CUSTO DA OBRA ATÉ O LIMITE DA VANTAGEM GANHA POR
TODOS OS BENEFICIARIOS, DESAPROPRIADOS OU NÃO.
          III - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.